Tribunal: TJDFT
Processo: 0700515-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. PEDIDO EXPRESSO DAS PARTES. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO ATÉ A QUITAÇÃO. ART. 922 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que homologou acordo entre as partes, proferida em cumprimento de sentença em ação de cobrança. 1.1. Recurso do credor a fim de que o processo permaneça suspenso até a quitação do acordo entabulado entre as partes.
2. Muito embora o art. 924, II e III do CPC permita a extinção do feito tão logo o credor obtenha, por transação ou qualquer outro meio, a remissão total da dívida, no caso em apreço, afere-se que na presente data a dívida não foi totalmente paga.
3. O art. 922 do CPC determina que “Convindo às partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor, para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”. 3.1 Diante da previsão normativa e do pedido expresso de suspensão, é de se reconhecer que a extinção do processo antes do cumprimento integral do acordo, acarreta manifesto prejuízo ao apelante, que não poderá se beneficiar da hipótese legal contida no citado parágrafo único do art. 922 do Código de Processo Civil, em caso de não pagamento. 3.2. Precedente desta Corte: “(...)2. A suspensão do processo em razão da celebração de acordo de parcelamento também permite que, caso o devedor volte a inadimplir a obrigação no prazo avençado, a execução retome o seu curso normal (CPC, art. 922, parágrafo único), no mesmo rito procedimental. 3. Por conseguinte, a homologação judicial de acordo de quitação de débitos em execução/cumprimento de sentença impõe o sobrestamento do processo pelo prazo concedido pelo credor ao devedor para cumprimento voluntário da obrigação, e não a extinção do feito. (07369503120198070001, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 30/04/2021). 3.3. A celebração de acordo extrajudicial entre o credor e o devedor, no qual há pedido expresso de suspensão do feito pelo prazo estipulado para o cumprimento integral da obrigação, deverá ser respeitado pelo Juiz, que ao invés de extinguir o processo, suspenderá o feito nos termos requeridos pelas partes, ante a faculdade conferida pelo art. 313, II, do CPC, e a teor do art. 922, parágrafo único c/c o art. 923, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que não houve o pagamento, mas sim a mera aquiescência do credor com o pagamento parcelado do débito.
4. Recurso provido.